Tribunal: TJES
Processo: 5004438-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004438-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004438-78.2021.8.08.0024

RECORRENTES:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS JUIZ
SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. GOLPE DO MOTOBOY. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

A parte autora ajuizou a presente ação alegando que foi vítima de golpe onde recebeu ligação de suposta central de atendimento da requerida informando sobre uma compra em seu cartão de crédito, além de supostas tentativas de saque no mesmo, orientando o autor a ligar para o número no verso do cartão e confirmar números e senhas, bem como a entregar seus cartões à suposto funcionário da requerida,
motoboy
que se dirigiria até a sua casa para o recolhimento.

Ao ser surpreendido com a utilização de seu cartão para saques na poupança e na conta corrente, se deu conta de que tinha caído em golpe. Sendo assim, o autor se dirigiu até a agência da requerida para contestar valores, registrando também boletim de ocorrência. Alega que a fraude lhe custou, no total, a importância de R$ 9.676,81, sendo R$ 3.000,00 debitados em conta e R$ 6.676,81 com vencimento na data 03/04/2021. Pleiteia cessão de débitos, bem como a declaração de sua inexistência, além da restituição de valores e indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega também a ilegitimidade passiva da instituição financeira, bem como se tratar de fortuito externo onde a recorrente não pode ser responsabilizada. Alega ainda que não há comprovação do dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões, o recorrido alega que há violação do princípio da dialeticidade na peça recursal da recorrente, que a conduta fraudulenta tem a recorrente como responsável por se tratar de falha da sua prestação, além de contestar as demais alegações apresentadas.

Sentença

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência:

1) Declaro a inexistência de débito entre a Autora TANIA TEREZINHA VASCONCELOS ELIAS e a Requerida BANCO DO BRASIL SA
referente as operações realizadas aos 26/02/2021, com o cartão bancário da
Autora,
final
3802 e 6217;

2) Condeno, a Requerida BANCO DO BRASIL SA ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data;

3) Condeno, a Requerida BANCO DO BRASIL SA ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciados na restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde 26/02/2021 e juros a partir da citação;

4) Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito dos valores indevidamente descontados da conta da parte Autora e encaminhamento dos autos para o Ministério Público.

5) Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID 6415020.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. De plano, rejeito a preliminar de concessão de efeito suspensivo por não verificar o preenchimento de seus requisitos.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente Banco do Brasil, porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Rejeito ainda a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, uma vez que se verifica tal violação em caso de cópia literal da peça contestatória, o que não é o caso

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da autora ora recorrente\ recorrida.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, de modo que não compartilho do entendimento da magistrada sentenciante.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais do autor, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ele foi vítima de golpe do motoboy, no qual um terceiro, se passando por funcionário da recorrente, o induziu a informar dados bancários e entregar seu cartão de crédito para um dos fraudadores, motoboy também se passando por funcionário da recorrente.

Verificou-se que a comunicação dos dados bancários e a entrega ocorreu por vontade própria do recorrido, em sem qualquer relação com a instituição financeira.

Por isso, entendo que não deve prosperar o pedido de ressarcimento dos danos materiais.

De maneira semelhante, quanto aos danos morais, tenho por apresentar divergência quanto ao que foi disposto na sentença.

A sentença de primeiro grau entendeu que houve dano moral no caso em tela, contudo, entendo que como não houve qualquer responsabilidade do banco no fato ocorrido, e levando em consideração que os saques são feitos de forma eletrônica, ou seja, a parte não tem meios de reconhecer se os valores estão sendo sacados pelo titular da conta ou não, não há como julgar procedente o pedido de dano moral.

Cumpre ressaltar que não se pode exigir do banco reconheça, de alguma forma, que se trata de um saque irregular, sendo feito por terceiro que se apossou dos dados do titular, sem sequer ser informado da fraude anteriormente, ou ainda sem qualquer prova em mãos acerca do suposto golpe. Sendo assim entendo por não ser devido o pagamento por danos morais no caso em questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.